Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-93.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004979-93.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO SANTANA TAVARES - CPF: 374.935.518-55 (RECORRIDO), INGRID PERATELLI DOS SANTOS - CPF: 015.366.831-83 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (RECORRENTE), MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE - CPF: 031.753.516-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALOR DIVERGENTE DO CONTRATADO. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. DIVERSAS TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que é incontroversa a cobrança indevida de valores pela parte recorrente.

2. O pagamento dos valores foi devidamente comprovado pela parte recorrida, o que justifica a condenação em repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a conduta reiterada e as diversas tentativas de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, contornos esses aptos a configurar o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta alteração, uma vez que não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) determinar o cumprimento integral do termo aditivo do Contrato de Locação Veicular, (ii) condenar a parte reclamada à restituição de indébito no valor de R$ 5.452,65 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da restituição de indébito sob o fundamento de não ter sido comprovado o pagamento dos valores cobrados indevidamente. Ainda, pleiteia o afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004979-93.2023.8.11.0003

Polo Ativo

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Polo Passivo

DANILO SANTANA TAVARES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrente, quanto à cobrança de valores a mais do que pactuado no contrato de locação de veículo.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte reclamante efetuou a assinatura de um veículo junto à reclamada e após o vencimento do contrato efetuou a renovação da assinatura pelo valor de R$ 2.183,48 por 24 meses.
Nada obstante isso, a parte reclamada passou a efetuar cobranças acima do valor pactuado
.

A empresa reclamada ressaltou que a cobrança é legal e que o contrato prevê a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais.

Acontece, no entanto, que a contestação não trouxe nenhum documento ou fato que possa corroborar com suas alegações, tampouco justificativa para as cobranças a maior.

O aditivo, acostado no id. 111479213, diz que o valor da locação é de R$ 2.183,48, de forma que a parte reclamada deveria cumprir o contratou ou acostar documentos que comprovassem os motivos que teriam ensejado as cobranças a maior.

À parte reclamada incumbia demonstrar, através dos meios de prova admitidos, a legalidade das cobranças. Não o fez, de forma que não se desincumbiu de seu ônus, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços, a ilegalidade das cobranças acima do valor previsto no aditivo de id. 111479213 e a responsabilidade civil da reclamada.

Em relação à restituição em dobro, o parágrafo único, art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, aduz que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à restituição em dobro.

No presente caso, resta evidente que o consumidor foi cobrado em quantia indevida, de forma que a restituição dos valores deve ser realizada em dobro.

Quanto aos valores cobrados, o reclamante afirmou, em sua inicial, que em dezembro foi cobrado por um valor a maior, mas após reclamação a cobrança foi cancelada.

O dever de restituir é constatado através das cobranças indevidas dos valores de R$ 396,65, R$ 2.580,13 e R$ 2.475,87, demonstrados pela parte reclamante e da qual não houve impugnação pela parte reclamada.

Nesse sentido, é incontroverso o direito da parte reclamante à restituição da importância de R$ 5.452,65 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Finalmente, todo o imbróglio suportado pela parte autora ensejou-lhe dano moral passível de indenização, em decorrência das recorrentes abusividades praticadas pela parte reclamada.

Tem-se que a indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com o juízo prudencial, não podendo ser arbitrada em valor irrisório a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco em quantia que fomente o enriquecimento sem causa.

Deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do lesante, as condições do lesado e fazer com que se dote a sanção de um caráter inibidor.

Assim, seguindo os critérios fornecidos pela doutrina e jurisprudência, e considerando a extensão do dano, as circunstâncias das partes e demais peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência, e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) DETERMINAR que a parte reclamada cumpra o aditivo de id. 111479213, e cobre mensalmente a importância de R$ 2.183,48 (dois mil cento e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos, a título de locação/assinatura;

2) CONDENAR a parte reclamada à restituição, em dobro, da importância de R$ 5.452,65 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros legais e correção monetária, pelo INPC, contados da citação;

3) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação;

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que firmou Contrato de Locação de veículo junto à parte recorrente em dezembro 2021 no valor mensal de R$ 2.413,56 (dois mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) e, após a prorrogação do contrato em dezembro de 2022, foi surpreendida com cobranças em valores incompatíveis ao contratado.

Alega que, em dezembro de 2022, houve a cobrança de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), cancelada após chamado no SAC da parte recorrente. Contudo, em janeiro de 2023, foi cobrada no valor de R$ 4.763,61 (quatro mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), cujo valor teria sido pago em razão do fechamento da fatura. Para comprovar a solicitação de cancelamento da cobrança e restituição do excedente, junta “
link
” de redirecionamento para o Google Drive em que consta a seguinte mensagem:

Ressalto que o sistema PJe possui ferramentas próprias para juntada de mídias digitais com o intuito de manter a plena acessibilidade dos arquivos ao longo do trâmite processual.

Em sequência, foi efetuada nova cobrança no valor de 4.763,61 (quatro mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos) no dia 20/02/2023, enquanto o estorno referente ao mês de janeiro de 2023 se deu em 15/02/2023 (id. 207488686).

Com a 3ª cobrança indevida, a parte distribuiu a presente demanda para buscar resolução judicial da questão.

No caso, incontroversa a falha na prestação de serviço, pois o móvel recursal diz respeito tão somente à condenação em repetição de indébito e ao dano moral.

Pois bem.

Da repetição de indébito.
Em que pese a tese adotada pela parte recorrente de que não restou comprovado o pagamento dos valores indevidos, verifico que, ao longo do conjunto probatório construído pela parte autora-recorrida, houve a devida demonstração do pagamento de valores indevidos pela parte recorrida:

Ressalto que as marcações foram realizadas pela própria parte recorrida antes da juntada da documentação nos autos, com exceção da numeração identificadora.

Comprovado o pagamento de valores cobrados indevidamente, apesar de ter ocorrido a devolução parcial administrativamente, devida a condenação em repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Assim, não há necessidade de reforma no que tange o capítulo dos danos materiais.

Dos danos morais.
A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que houve diversas tentativas de resolução administrativa até desaguar na propositura da presente demanda.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dessa forma, mantenho os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, não há que se falar em má-fé da parte recorrente, pois, apesar de não produzir qualquer prova documental nos autos, não se verifica qualquer intenção protelatória na interposição do recurso inominado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024